Tribunal: TJES
Processo: 5001528-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001528-87.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A
AGRAVADO: PAULO CESAR LOIOLA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001528-87.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

AGRAVADO: PAULO CESAR LOIOLA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA - PR25731-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA - ES6639-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO VOLVO (BRASIL)

em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante-ES, reproduzida no evento ID nº 596672, fl. 10, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais” (Proc. nº 0001015-33.2015.8.08.0049), cujo
decisum
indeferiu o pedido de exigência de caução real ou fidejussória para a manutenção do bem na posse do autor e de
agravo interno
interposto por
PAULO CESAR LOIOLA
em face da decisão que consta no evento nº 597558, que deferiu o pedido formulado pelo recorrente para conceder efeito suspensivo a decisão cautelar que permitiu ao recorrido que recebesse o bem como depositário e que fosse, mais uma vez suspensa, a cobrança do financiamento do referido veículo, sem o oferecimento de contracautela.

Nas razões do agravo de instrumento, apresentadas às fls. 01/20, do evento ID nº 596665, o agravante
BANCO VOLVO (BRASIL)
S/A
aduz, em síntese, que:
(I)
“a permanência da decisão agravada ensejará no sério risco de a Instituição Agravante perder a possibilidade de saldar seu crédito, pois estará permitindo que o devedor entenda ao seu bel prazer quando e quanto pretende pagar para adimplir suas obrigações, mantendo-se indevidamente na posse do bem” (fl. 05);

(II)
“a ação que dá origem ao presente recurso foi ajuizada em 2015 e desde o deferimento da liminar este agravante encontra-se obstado de reaver o crédito emprestado ao agravado, seja pelo pagamento das parcelas, seja pelo óbice a apreensão do bem.” (fl. 05);
(III)
“o laudo pericial nos autos, aponta que não foi encontrado defeito ou vícios no bem periciado, bem como, concluiu a perícia que o autor/agravado utilizou o bem adquirido em desconforme de suas possibilidades, caracterizando assim, culpa exclusiva do próprio autor/agravado.” (fl. 11);
(IV)
“a situação econômica do agravado é diversa daquela que alegou quando ajuizou a demanda, claramente existindo uma situação financeira suficiente para pagamento das custas, o que deveria ter sido verificado de oficio pelo magistrado a quo, posto que, cabe ao juiz a análise de fatos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, nos moldes do art. 99, §2º, do CPC.” (fl. 11);
(V)
“diante da desvalorização do bem nos últimos 5 (cinco) anos, o mesmo não possui mais o valor de mercado suficiente para a liquidação do contrato do agravado com este agravante. Logo, não obstante ao fato de que o agravado figura como depositário fiel do bem, a realidade dos fatos é que o valor de mercado do próprio bem não supre integralmente o débito do agravado, em caso de eventual julgamento improcedente da demanda. Logo, para manter a tutela de urgência ao agravado, necessário se faz a prestação de caução real ou fidejussória idônea, sob pena de revogação da liminar.”

Com fulcro nessas afirmações, o agravante sustentou a presença dos requisitos do artigo art. 1.019 do CPC/2015, e pugnou pela
“concessão do efeito suspensivo para que o juiz “a quo” suspenda os efeitos da liminar, ao menos até o julgamento de mérito do presente recurso.

Em decisão que consta no evento nº 597558 deferi o pedido

formulado pelo recorrente para conceder efeito suspensivo a decisão cautelar que permitiu ao recorrido que recebesse o bem como depositário e que fosse mais uma vez suspensa a cobrança do financiamento do referido veículo, sem o oferecimento de contracautela.

Devidamente intimado,
PAULO CESAR LOIOLA
apresentou contrarrazões (evento ID nº 655019) e interpôs
agravo interno

(ID nº 655112) em face da decisão ID nº 597558 com razões similares, em que assevera, preliminarmente,

ausência de cabimento do recurso, bem como a sua intempestividade
, pois o pronunciamento recorrido não decidiu sobre tutela provisória mas sim indeferiu a caução real ou fidejussória, não sendo possível ao Tribunal a apreciação da decisão que deferiu a medida cautelar. No mérito, requer seja conhecido e improvido o agravo de instrumento.

BANCO VOLVO (BRASIL)
S/A
,
apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno no ID nº 688215 em requer que seja negado provimento ao recurso.

Após o indeferimento da assistência judiciária gratuita pleiteada por
PAULO CESAR LOIOLA,
este colacionou aos autos no ID nº 1569394, o comprovante de pagamento do preparo do agravo interno.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO VOLVO (BRASIL)

em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante-ES, reproduzida no evento ID nº 596672, fl. 10, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais” (Proc. nº 0001015-33.2015.8.08.0049), cujo
decisum
indeferiu o pedido de exigência de caução real ou fidejussória para a manutenção do bem na posse do autor e de
agravo interno
interposto por
PAULO CESAR LOIOLA
em face da decisão que consta no evento nº 597558, que deferiu o pedido formulado pelo recorrente para conceder efeito suspensivo a decisão cautelar que permitiu ao recorrido que recebesse o bem como depositário e que fosse, mais uma vez suspensa, a cobrança do financiamento do referido veículo, sem o oferecimento de contracautela.

Nas razões do agravo de instrumento, apresentadas às fls. 01/20, do evento ID nº 596665, o agravante
BANCO VOLVO (BRASIL)
S/A
aduz, em síntese, que:
(I)
“a permanência da decisão agravada ensejará no sério risco de a Instituição Agravante perder a possibilidade de saldar seu crédito, pois estará permitindo que o devedor entenda ao seu bel prazer quando e quanto pretende pagar para adimplir suas obrigações, mantendo-se indevidamente na posse do bem” (fl. 05);

(II)
“a ação que dá origem ao presente recurso foi ajuizada em 2015 e desde o deferimento da liminar este agravante encontra-se obstado de reaver o crédito emprestado ao agravado, seja pelo pagamento das parcelas, seja pelo óbice a apreensão do bem.” (fl. 05);
(III)
“o laudo pericial nos autos, aponta que não foi encontrado defeito ou vícios no bem periciado, bem como, concluiu a perícia que o autor/agravado utilizou o bem adquirido em desconforme de suas possibilidades, caracterizando assim, culpa exclusiva do próprio autor/agravado.” (fl. 11);
(IV)
“a situação econômica do agravado é diversa daquela que alegou quando ajuizou a demanda, claramente existindo uma situação financeira suficiente para pagamento das custas, o que deveria ter sido verificado de oficio pelo magistrado a quo, posto que, cabe ao juiz a análise de fatos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, nos moldes do art. 99, §2º, do CPC.” (fl. 11);
(V)
“diante da desvalorização do bem nos últimos 5 (cinco) anos, o mesmo não possui mais o valor de mercado suficiente para a liquidação do contrato do agravado com este agravante. Logo, não obstante ao fato de que o agravado figura como depositário fiel do bem, a realidade dos fatos é que o valor de mercado do próprio bem não supre integralmente o débito do agravado, em caso de eventual julgamento improcedente da demanda. Logo, para manter a tutela de urgência ao agravado, necessário se faz a prestação de caução real ou fidejussória idônea, sob pena de revogação da liminar.”

Com fulcro nessas afirmações, o agravante sustentou a presença dos requisitos do artigo art. 1.019 do CPC/2015, e pugnou pela
“concessão do efeito suspensivo para que o juiz a quo suspenda os efeitos da liminar, ao menos até o julgamento de mérito do presente recurso.

Em decisão que consta no evento nº 597558 deferi o pedido

formulado pelo recorrente para conceder efeito suspensivo a decisão cautelar que permitiu ao recorrido que recebesse o bem como depositário e que fosse mais uma vez suspensa a cobrança do financiamento do referido veículo, sem o oferecimento de contracautela.

Devidamente intimado,
PAULO CESAR LOIOLA
apresentou contrarrazões (evento ID nº 655019) e interpôs
agravo interno

(ID nº 655112) em face da decisão ID nº 597558 com razões similares, em que assevera, preliminarmente, ausência de cabimento do recurso, bem como a sua intempestividade, pois o pronunciamento recorrido não decidiu sobre tutela provisória mas sim indeferiu a caução real ou fidejussória, não sendo possível ao Tribunal a apreciação da decisão que deferiu a medida cautelar. No mérito, requer seja conhecido e improvido o agravo de instrumento.

BANCO VOLVO (BRASIL)
S/A
,
apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno no ID nº 688215 em requer que seja negado provimento ao recurso.

DAS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO, PRECLUSÃO E INTEMPESTIVIDADE

Sustenta o recorrido,
PAULO CESAR LOIOLA
que a

decisão que apreciou o pedido de antecipação de tutela neste agravo de instrumento modificou a decisão cautelar proferida pelo magistrado de singela instância em 30/10/2018, sobre a qual estão preclusas as vias recursais pelo decurso do tempo.

Sustenta, também, que não há cabimento para o presente recurso, porque a decisão recorrida não decidiu sobre tutela provisória/medida cautelar, mas tão somente sobre a necessidade de caução real, cuja matéria não encontra-se prevista nos incisos I ao XIII do art. 1015 do CPC, não comportando, assim, agravo de instrumento.

Neste caso, compulsando o traslado recursal, nota-se que, de fato, em um primeiro momento, não ocorreu uma impugnação apreciável da decisão que deferiu a tutela cautelar determinando a permanência do bem na posse do autor e a suspensão do pagamento do financiamento.

Posteriormente, porém, considerando o lapso de tempo de tramitação do processo que enseja singular situação fática, a recorrente efetivou
novo
pedido para que o juízo
a quo
determinasse ao autor/agravado a prestação de caução real ou fidejussória para manutenção do bem na posse do autor e suspensão contratual, o que foi indeferido por meio da decisão recorrida.

Neste aspecto, noto que embora a postulação da recorrente atinja por via transversa a medida cautelar acima transcrita,
a circunstância fática do pedido é nova e portanto, não há que se falar em intempestividade ou preclusão.

Em outras palavras, quando a medida cautelar fora deferida em 2018, não se verificou a necessidade da contracautela, contudo, decorridos dois anos, o bem perdeu valor de mercado, o que o levou o recorrente a formular o pedido de prestação de caução em análise para manutenção da medida cautelar.

Note-se que a consequência da verificação quanto a necessidade de contracautela ou não, por via oblíqua, atingirá a decisão que havia deferido a medida cautelar postulada pelos autores. Porém, não há que se falar em preclusão para a revisão da decisão, se verificada a necessidade de requisito não cumprido pelos demandantes, em razão da fato superveniente àquela primeira medida. Ademais, a verificação da necessidade de contracautela não importa em revogação por completo da medida, apenas determina ao agravado que cumpra uma condição para assegurar, também, a parte contrária.

Saliente-se que, diferentemente do que pretende fazer crer o agravado
PAULO CESAR LOIOLA,
a decisão interlocutória não faz coisa julgada. Inclusive, o artigo 505 do CPC, preconiza que em se tratando de relação jurídica de trato continuado, como é a lide de origem desse recurso, havendo modificação do estado de fato ou de direito, cabe revisão daquilo que havia sido estatuído.

No caso em apreço, a modificação do estado de fato é operada pelo decurso do tempo que traz mudanças significativas no contrato celebrado entre as partes e no bem que foi dado em garantia.

Por fim, não há que se falar na ausência de cabimento do recurso, porquanto o pedido de contracautela se revela como uma tutela cautelar pretendida pelo recorrente e, portanto, seu indeferimento é desafiado por agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, I do CPC.

Isto posto,
rejeito
as preliminares.

DO MÉRITO

Historicamente, os agravados propuseram
“ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais”
em face de
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS S/A, BANCO VOLVO BRASIL S/A e LUVEP LUZ VEÍCULOS E PEÇAS LTDA,
narrando que no dia 27/11/2013, adquiriram junto aos demandados um veículo VOLVO/FM 370 6X2T (Nacional), ano/modelo 2013/2013, placa OVF 1473, pelo valor de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), tendo financiado o valor de R$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais) junto ao BANCO VOLVO BRASIL S.A, em 60 (sessenta) parcelas mensais,

Sucede, contudo, que o veículo passou a apresentar “baixa” constante no óleo lubrificante do motor, ensejando a necessidade de encaminhamento à assistência técnica, o que consequentemente impediu seu uso. Assim, à época, requereram os autores, em sede liminar, a suspensão imediata da cobrança das parcelas referentes ao contrato de financiamento nº 3.19371/001 (vencidas e as que vencerem no curso do processo), bem como, o impedimento de que a instituição financeira demandada os inscrevesse nos órgãos de proteção ao crédito.

Em um juízo de cognição estreita da lide, permitido naquele momento, o juízo a quo proferiu a decisão em que antecipou
“parcialmente os efeitos da tutela para determinar a suspensão da cobrança das parcelas do contrato de financiamento de nº 319371/001, vencidas e as que vencerem no curso desta demanda, até a correta solução do vício que apresenta o veículo, bem como determino[u] a retirada dos dados dos autores dos órgãos de proteção ao crédito (spc/serasa), referente ao inadimplemento das parcelas 13 e 14 do contrato acima citado, posto que o inadimplemento decorreu unicamente em razão da impossibilidade de uso normal do veículo adquirido, ficando consequentemente, restringida a possibilidade de busca e apreensão do veículo.

BANCO VOLVO BRASIL S/A
recorreu dessa decisão por meio do Agravo de Instrumento nº 0001516-84.2015.8.08.0049 ao qual foi conferido parcial provimento para
“determinar que o contrato de financiamento ficará suspenso pelo período em que o bem se encontrar no reparo e, após comprovada nos autos a devolução do automóvel aos autores, deve o contrato permanecer suspenso ainda por mais 30 (trinta) dias, após os quais, os recorridos deverão voltar a adimplir com as parcelas, cujo vencimento ficará postergado ao prazo de suspensão.

Seguindo o regular
iter
procedimental na demanda originária, as rés pugnaram pela produção de prova pericial com fito de verificar o alegado vício no motor do veículo.

Consoante consta do laudo pericial o caminhão objeto da lide foi periciado em 06/06/2017, sendo relevante para o deslinde da controvérsia que ora se aprecia, razão pela qual transcrevo parte das observações do
expert:

(...)
Importante aqui relatar que segundo o próprio Requerente, o caminhão em comodato o serviu perfeitamente, onde foram realizados os habituais fretes do requerente, sem ter havido quaisquer anomalias neste veículo, incluindo-se o problema de baixa volumétrica de óleo lubrificante. Evidencia este Perito que o caminhão em comodato, apesar de mais velho (2008/2009) possui um motor com potência de 400 cv e 13 litros (13.000 cilindradas). Por sua vez, o veículo objeto desta demanda, possui um motor com potência de 370 cv e 11 litros (11.000 cilindradas).

(...)

Restou claro para este
expert,
que o cerne desta Perícia está em verificar as causas das reincidentes anomalias apresentadas no sistema de lubrificação do veículo, culminando na baixa volumétrica de seu fluído (óleo lubrificante).

Resposta: Entende este Perito que a substituição do motor não irá solucionar o problema, pois resta claro que o veículo, objeto desta demanda, está com aplicação equivocada, pois o mesmo não contempla, com eficiência, todos os parâmetros operacionais do requerente.”

Enfatiza este Perito que é incontestável que o motor do veículo teve baixa acentuada de óleo lubrificante. Em Perícia direta no veículo, não foram constatados elementos que pudessem evidenciar que o veículo padece de alguma falha no sistema de lubrificação, conforme varredura eletrônica nos sistemas do veículo. Importante frisar que o aparelho de varredura eletrônica é de altíssima confiabilidade.

Conforme demonstrado no item 2 deste Laudo Pericial, o veículo com 51.816km apresentou vazamento pela tampa de distribuição, onde foi realizada a troca da junta deste componente.

Aos 58.848 km rodados, o veículo foi submetido à outra intervenção, desta vez um pouco mais severa, onde foi aberto o cabeçote do motor e realizada a retífica das válvulas, substituição de retentores, anéis, etc.

Ainda apresentando problema de baixa de óleo lubrificante, o veículo foi submetido a outra intervenção severa, onde houve a troca dos 06 (seis) cilindros e demais peças para composição deste serviço. Contudo, conforme levantamento realizado por este Perito, o problema de baixa de óleo lubrificante persistiu.

O último registro efetivo da anomalia foi realizado com 81.000 km, sendo que logo após ocorreu o incêndio já referenciado neste Laudo Pericial.

Observou-se ainda no estudo realizado no item 02 deste Laudo Pericial; que o consumo de óleo lubrificante apurado teve decréscimo ao longo da operação do veículo. Iniciou com absurdos 18litros com 8.000 km rodados, chegando à última apuração efetivada (em 11/06/2014) com 1 litro de óleo a cada mil quilômetros rodados, antes da intervenção nos cilindros do motor. Observou ainda este Perito que após a intervenção severa realizada nos cilindros, o veículo voltou a consumir absurdos 18,5 litros de óleo lubrificante em 6.046 km rodados.

Diante destas constatações, baseado no fato de que a intervenção severa nos cilindros, na prática, deixam o motor com status de 'zero quilômetro', havendo a necessidade de, novamente, passar pelo processo de amaciamento, resta claro que o consumo excessivo de óleo lubrificante nas fases iniciais de operação do motor se deu devidos aos procedimentos operacionais adotados na fase de amaciamento.

Evidencia esse Perito que a aquisição de veículos de carga deve obedecer a critérios técnicos relevantes ao uso do caminhão. Na linguagem técnica-comercial este levantamento é feito através de uma pesquisa de aplicação do veículo, tomando como base a carga habitual a ser transportada (rochas ornamentais, carga fracionada, produtos metálicos, etc.), os destinos habituais a fim de apurar o tipo de terreno e topografia que o veículo irá trafegar (pavimentação asfáltica, longos trechos retilíneos, terrenos acidentados, elevações topográficas, etc) áreas rurais ou urbanas, periodicidade de fretes, entre outros. Após a parametrização de todos estes fatores, busca-se o veículo que melhor se enquadra para a 'aplicação' identificada. (...)

No caso em tela, apurou este Perito que o motor objeto desta Perícia, possui potência de 370 cv e 11.000 cilindradas (11 litros). Na Diligência Pericial, restou comprovado que o próprio requerente conduzia o veículo, transportando chapas de rochas ornamentais, adubos, pó de pedra, aos estados de Goiás, Minas Gerais, entre outros.

Conforme demonstrado na Perícia Técnica, a varredura eletrônica no veículo apurou que o consumo de combustível do veículo é de 1,80 quilômetros por litro de diesel. Aliado a este dado, este expert analisou os discos dos tacógrafos apresentados pelo requerente, acostado às fls. 678/681 dos autos, e constatou que o Requerente implementava
velocidades habituais na faixa de 80km/h a 100 km/h.

Enfatiza este Perito que o consumo de combustível do veículo é alto e está fora da média regular de um veículo de mesmo porte. As velocidades exigidas também fogem ao padrão de velocidade de um veículo de carga. Além desses fatores, o tipo de carga transportada e os trajetos habituais do veículo (aclives e longos trechos retilíneos), evidenciam que o veículo, ora em estudo, trabalha em regime severo de exigência. Ainda que não tenha demonstrado perda de potência, o motor do veículo trabalhava no limiar de suas capacidades, respondendo assim com um alto consumo de combustível e um alto consumo de óleo lubrificante.

(...)

6.1 Quesitos da Requerida LUVEP (fls. 774/775 dos autos)

10)
Se o veículo objeto da perícia apresenta, atualmente, condições normais de funcionamento durabilidade e utilização, especificando quais são suas atuais condições;

Resposta: Conforme apuração através de diagnóstico computadorizado, o veículo não apresenta anormalidade e nem registros de problemas em seu motor/no sistema lubrificação

(...)

17) Se é possível afirmar que o veículo está acometido de vício insanável grave que inviabiliza seu uso;

Resposta: Esta perícia não apurou vícios no objeto desta demanda, existindo na prática aplicação diversa daquela indicada para este modelo de caminhão, como explicado no item 5.2 desse Laudo

(...)

6.2 Quesitos da Requerente VOLVO (fls. 779 a 781 dos autos)

(...)

18. Com base no questionamento anterior: Pode o Perito elucidar se são anormais tais trocas de peças quando evidenciado que consiste em veículo novo e de baixa quilometragem?

Resposta: Tal anomalia não é comum em veículos que são utilizados nos padrões aconselhados pelo fabricante.

19. Informe o Perito se um caminhão (igual ao descrito nos autos e com ínfima quilometragem tal como evidenciado pelas revisões e ingresso para reparos) poderia apresentar a necessidade de substituição do motor?

Na sequência, os agravados apresentaram impugnação ao laudo pericial, o que levou o perito a apresentar esclarecimentos. Novamente, os autores apresentaram impugnação à perícia à qual foi rejeitada pelo magistrado por meio da decisão da qual as partes foram devidamente cientificadas, sem que tenha havido interposição de recurso

Após,
o magistrado
a quo
reconsiderou a decisão de antecipação de tutela outrora deferida para determinar o restabelecimento das parcelas do contrato de financiamento de nº 319371/001, no prazo de 30 (trinta) dias, bem como, a retirada do veículo do pátio da concessionária, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas.

Os agravados intepuseram recurso dessa decisão (agravo de instrumento nº 0002378-50.2018.8.8.0049), porém, antes da análise do recurso, o magistrado
a quo
proferiu nova decisão e diante de fatos novos,
suspendeu novamente o pagamento do financiamento do veículo e, considerando que o autor já havia retirado o veículo da concessionária, o nomeou como depositário fiel do bem:

Na decisão de fls. 1197, em atenção ao princípio hierárquico, foi determinado o cumprimento da decisão antes exarada pelo eg. TJES, que determinava que o caminhão objeto da lide, tão logo constada a possibilidade de ser utilizado pelo conserto dos vícios alegados na petição inicial, fosse retirado da concessionária pelo autor, que teria a partir de então um prazo de 30 (trinta dias) para que retomasse o pagamento do financiamento.

O requerente agravou desta decisão, mas ao recurso foi negado efeito suspensivo.

Na petição retro, entretanto, o autor apresenta um fato novo, superveniente àquele que deu parâmetros ao cumprimento da ordem do Tribunal. O autor argumenta na petição retro que o caminhão apresentou novo problema, logo após ser retirado da concessionária-ré, problema este que levou ao acionamento da assistência técnica, a qual não conseguiu decifrar causas nem corrigir o defeito, de modo que mais uma vez o bem está parado, fora de uso.
Neste diapasão, considero que seja o caso não de suspensão de decisão anteriormente deferida (porque ela teve por pressuposto fato pretérito, perfeito e acabado) mas, sim, de deferimento de medidas cautelares, de ofício, com a finalidade de resguardo do fim útil do processo.

Diante disso, DEFIRO DE OFÍCIO MEDIDA CAUTELAR determinando que o bem permaneça na guarda do autor, que o recebe como depositário; e que seja mais uma vez suspensa a cobrança do financiamento do referido veículo, (lembrando que ele já é garantia da dívida), até o julgamento definitivo da lide.

Dando seguimento ao processo, considerando que ainda há testemunhas a serem ouvidas e que o fato novo deve ser tomado em conta pelo Juízo (art. 493, parágrafo único, do CPC), defiro o prazo de 10 (dez) dias para que os demandados se pronunciem sobre a petição de fls. 1266-76 e documentos que a guarnecem.

Intimem-se.

O recorrente interpôs recurso dessa decisão que deferiu a tutela cautelar determinando a permanência do bem na posse do autor e a suspensão do pagamento do financiamento. Contudo, o agravo de instrumento nº 0000251-08.2019.8.08.0049 não foi conhecido em razão de sua intempestividade.

Posteriormente, considerando o lapso de tempo de tramitação do processo que enseja singular situação fática, o recorrente efetivou novo pedido para que o juízo
a quo
determinasse ao autor/agravado a prestação de caução real ou fidejussória para manutenção do bem na posse do autor e suspensão contratual, o que foi indeferido por meio da decisão recorrida.

Postas estas considerações, o Código de Processo Civil acerca da tutela de urgência, prevê no artigo 300, §1º que:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Note-se, bem é de ver, que a exigência de caução insere-se no poder discricionário do Juiz, que ao analisar o caso em concreto verifica a necessidade de exigir ou não a contracautela, a fim de resguardar eventual direito daquele que sofrerá com os efeitos da liminar.

No caso em análise, a prova pericial realizada afirmou a ausência de vícios de fabricação no caminhão, apontou o mau uso do veículo e o problema posterior ocorrido com o veículo (incêndio) não possui relação com os problemas apontados na exordial do processo de origem.

As circunstâncias dos autos evidenciam que não subsiste o contexto fático que levou ao deferimento da tutela antecipada em primeiro grau que havia suspendido o contrato de financiamento e com a tutela cautelar deferida posteriormente, hodiernamente, o autor/agravado encontra-se na posse do veículo e mantém-se sem pagar o contrato de financiamento, embora não haja nenhum evidência de problemas de fabricação no automóvel.

Faço uma ressalva, neste aspecto, que a análise das provas coligidas aos autos não importa em supressão de instância como aventado pelo recorrido. Não se está a analisar o mérito da lide da lide originária, porém, a tutela cautelar pretendida pelo recorrente demanda a análise da probabilidade do direito alegado quanto a necessidade de contracautela e é nesse sentido que as provas devem e são apreciadas.

Neste contexto, assiste razão ao recorrente quanto afirma que para manutenção da decisão que suspendeu o pagamento do financiamento, é necessário que o recorrido preste caução real ou fidejussória, como forma de resguardar os seus direitos em caso de improcedência da lide, considerando sobretudo que o pagamento do financiamento do veículo encontra-se suspenso desde a medida liminar concedida na origem, e que o valor de mercado do próprio bem já não supre integralmente o débito.

Anoto que o alegado novo defeito apresentado pelo veículo não encontra-se abarcado pela causa de pedir da lide de origem, relativa aos defeitos de fabricação do bem, qual seja, baixa de óleo constante. Em verdade, o laudo pericial que analisou o uso e a destinação dada pelo recorrido ao bem foi assente no sentido de que o caminhão é utilizado de maneira inadequada e, por essa razão, é esperado que apresente muitos problemas.

Outrossim, não se verifica a hipossuficiência por parte do recorrido atualmente, mormente porque teve condições de adquirir o veículo objeto da lide, com aprovação de considerável crédito junto à instituição financeira, que pressupõe a comprovação de renda e, ainda, porque há notícias de que adquiriu um segundo caminhão.

Em relação ao valor da caução a ser prestada, porém, noto que o agravante, na petição que ensejou a decisão recorrida, apontou que a dívida atual do agravado atingiria a monta de R$ 898.009,45 (oitocentos e noventa e oito mil, nove reais e quarenta e cinco centavos),
“considerando os encargos contratuais” e afirmou que ele encontra-se “inadimplente”
desde 2015. Parece-me, pois, que o recorrente incidiu sobre o valor do contrato encargos moratórios, contudo, em razão da suspensão judicial da dívida determinada não há se que falar em inadimplência do recorrido. Em outras palavras, houve suspensão do contrato, as parcelas não venceram no curso da lide, portanto, não há que se falar em encargos moratórios.

Deste modo, embora a prestação da contracautela mostre-se absolutamente adequada e imperiosa no caso em análise, é necessário esclarecer o valor atual do débito, o que será apurado pelo juiz na origem, não tendo sido juntado nos autos deste recurso elementos suficientes que permitam inferi-lo.

À vista dessas circunstâncias, a manutenção da medida cautelar, conforme determinada, sem a existência de contracautela, revela-se inadequada. É evidente o perigo de dano e especialmente de risco ao resultado útil do processo para a recorrente, mormente porque a decisão que indeferiu o seu pedido de contracautela lhe impõe uma situação delicada, já que se encontra impedida de reaver o bem e também de cobrar o débito a ele atrelado.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENT
O ao recurso interposto pelo recorrente para reformar a decisão recorrida e determinar ao recorrido o oferecimento de contracautela, em valor a ser fixado pelo magistrado
a quo.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015 que consta no ID nº 655112.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO, PRECLUSÃO E INTEMPESTIVIDADE – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGADO DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO – SUSPENSÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PERÍCIA – CONSTATAÇÃO DE MAU USO DO BEM – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS – VEÍCULO QUE APRESENTA NOVO DEFEITO – NOVA SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO – NECESSIDADE DE CONTRACAUTELA POR PARTE DO RECORRIDO – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL – DESVALORIZAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA QUE JÁ NÃO É SUFICIENTE PARA COBRIR A DÍVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Das preliminares de ausência de cabimento, preclusão e intempestividade: embora a postulação da recorrente atinja por via transversa a medida cautelar que deferiu a tutela cautelar determinando a permanência do bem na posse do autor e a suspensão do pagamento do financiamento, circunstância fática do pedido é nova e portanto, não há que se falar em intempestividade ou preclusão. Quando a medida cautelar fora deferida em 2018, não se verificou a necessidade da contracautela, contudo, decorridos dois anos, o bem perdeu valor de mercado, o que o levou o recorrente a formular o pedido de prestação de caução em análise para manutenção da medida cautelar. Não há que se falar na ausência de cabimento do recurso, porquanto o pedido de contracautela se revela como uma tutela cautelar pretendida pelo recorrente e, portanto, seu indeferimento é desafiado por agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, I do CPC. Preliminares rejeitadas.

2.

Do mérito – A exigência de caução insere-se no poder discricionário do Juiz, que ao analisar o caso em concreto verifica a necessidade de exigir ou não a contracautela, a fim de resguardar eventual direito daquele que sofrerá com os efeitos da liminar.

3
.
No caso em análise, a prova pericial realizada afirmou a ausência de vícios de fabricação no caminhão, apontou o mau uso do veículo e o problema posterior ocorrido com o veículo (incêndio) não possui relação com os problemas apontados na exordial do processo de origem.

4
.
As circunstâncias dos autos evidenciam que não subsiste o contexto fático que levou ao deferimento da tutela antecipada em primeiro grau que havia suspendido o contrato de financiamento e com a tutela cautelar deferida posteriormente, hodiernamente, o autor/agravado encontra-se na posse do veículo e mantém-se sem pagar o contrato de financiamento, embora não haja nenhum evidência de problemas de fabricação no automóvel.

5
.
O alegado novo defeito apresentado pelo veículo não encontra-se abarcado pela causa de pedir da lide de origem, relativa aos defeitos de fabricação do bem, qual seja, baixa de óleo constante. Em verdade, o laudo pericial que analisou o uso e a destinação dada pelo recorrido ao bem foi assente no sentido de que o caminhão é utilizado de maneira inadequada e, por essa razão, é esperado que apresente muitos problemas.

6
.
Assim, para manutenção da decisão que suspendeu o pagamento do financiamento, é necessário que o recorrido preste caução real ou fidejussória, como forma de resguardar os seus direitos em caso de improcedência da lide, considerando sobretudo que o pagamento do financiamento do veículo encontra-se suspenso desde a medida liminar concedida na origem, e que o valor de mercado do próprio bem já não supre integralmente o débito.

7
.
Não se verifica a hipossuficiência por parte do recorrido atualmente, mormente porque teve condições de adquirir o veículo objeto da lide, com aprovação de considerável crédito junto à instituição financeira, que pressupõe a comprovação de renda e, ainda, porque há notícias de que adquiriu um segundo caminhão.

11.
A prestação da contracautela mostre-se absolutamente adequada e imperiosa no caso em análise, devendo ser esclarecido na origem o valor atual do débito, para que o magistrado a quo determine o valor da caução.

12
. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

13.
Recurso de agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, REJEITAR as preliminares suscitadas e, no mérito, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.